Tribunal: TJBA
Processo: 0518342-62.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518342-62.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): PAULO SOARES DE FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). POLICIAL MILITAR REINTEGRADO. REINCLUSÃO NO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidor público militar reintegrado aos quadros da Polícia Militar em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de plano de saúde, em qualquer tipo de carência, e indenização por danos morais, sob a alegação de negativa de atendimento pelo PLANSERV, apesar dos descontos em seu contracheque. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar se há comprovação da negativa indevida de atendimento pelo PLANSERV após a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar e, consequentemente, a responsabilidade civil do Estado pelos alegados danos morais. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo o apelante se desincumbido deste ônus. 4. A única prova juntada pelo autor (consulta de elegibilidade) mostra-se insuficiente para comprovar a alegada negativa de atendimento após sua reintegração, pois não especifica o período a que se refere a exclusão. 5. O Estado da Bahia afirmou que o autor e seus dependentes foram reativados no plano em 01/12/2014, após sua reintegração, e negou ter havido negativa de atendimento durante o período em que estiveram ativos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518342-62.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante LEONARDO DOS SANTOS SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08